Tribunal: TJDFT
Processo: 0732918-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0732918-44.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BORGES INFORMATICA LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA REQUERIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A. DECISÃO Trata-se de Petição apresentada por ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BORGES INFORMATICA LTDA. e LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA., na qual requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta contra a sentença ID 163725740, integrada pela sentença ID 165022148, proferidas pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0022380-23.2015.8.07.0001. Na sentença ID 163725740, o Juízo julgou simultaneamente 3 (três) ações conexas, ajuizadas em 2015, envolvendo um Contrato de Representação de Seguro entabulado entre os requerentes e a requerida, senão vejamos: I – Relatório Cuidam-se de três ações conexas, ajuizadas ainda no ano de 2015. A ação de n. 0022380-23.2015.8.07.0001 foi ajuizada por ASSURANT SEGURADORA SA em desfavor do grupo varejista composto por BORGES INFORMATICA LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. (doravante denominado grupo LEOLAR). [...] Já na ação n. 0727345-56.2022.8.07.0001, o grupo formado por BORGES INFORMATICA LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. ajuizou ação ordinária em face da ASSURANT SEGURADORA AS. [...] Já nos autos da Medida Cautelar 0727346-41.2022.8.07.0001, foi deferida liminar em favor do grupo LEOLAR pelo Juízo da 3a Vara Cível e Empresarial de Marabá-PA para sustar o pagamento de carta de fiança bancária pelo Banco Bradesco, a qual seria a garantia do bônus de dez milhões de reais, após a seguradora manifestar interesse em liquidar o valor. [...] III – FUNDAMENTAÇÃO [...] Nesse sentido, decisão saneadora nos autos n. 0727345-56.2022.8.07.0001 fixou os pontos controvertidos da demanda, que podem ser considerados como a controvérsia de todos os três processos, ante a existência de conexão. Confira-se: “a) Se cabe indenização a favor da autora, em razão do acesso exclusivo da ré à sua base de clientes. b) Se há nulidade ou abusividade na cláusula meta de vendas de R$149,6 milhões de reais. c) Se pode ser adotada como base de cálculo para o IPO a meta de R$65,7 milhões prevista no 3o aditivo contratual. d) Se houve rescisão do pacto por culpa da autora. e) Se houve rescisão do pacto por culpa da requerida. f) Se são devidas as verbas rescisórias e quem seria o responsável pelo pagamento.” Trata-se de um contrato empresarial que, de acordo com o caput do art. 421-A do CC, é paritário e simétrico, ante a ausência de elementos concretos que justifiquem o afastamento da presunção legal. O inciso III do dispositivo prevê que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. [...] Assim, ao contrário do alegado pelo grupo LEOLAR, não há como considerar a avença como contrato de adesão unilateralmente imposto por uma das partes. Pelo contrário, os próprios e-mails anexados pela referida parte confirmam intensa negociação de cláusulas contratuais entre as partes, afastando a tese de que se trataria de um mero contrato de adesão. Neles há debate acerca de sugestões, pedidos de alteração de cláusulas e considerações diversas acerca do objeto e forma de execução do contrato. Eventual preponderância de uma ou outra vontade relaciona-se com o poder negocial dos agentes em questão. Nesse diapasão, a LEOLAR também confessa que cláusulas contratuais, como a redução da meta de vendas em um dos aditivos, foram alteradas por sua solicitação. Foi a essa mesmíssima conclusão a que chegou o perito contador nomeado pelo Juízo, após detida análise dos autos, nos seguintes termos: [...] No ponto, cabe ressaltar que, em que pese as tentativas de desqualificação pelo grupo LEOLAR, o laudo pericial respondeu de maneira satisfatória e fundamentada aos quesitos das partes e do Juízo, esclarecendo os contornos da controvérsia. Ademais, o laudo confeccionado por perito judicial é documento que, diante de sua tecnicidade, goza de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente por ser realizado por sujeito imparcial, desinteressado na resolução da demanda em favor de qualquer das partes. [...] Dessa maneira, não se vislumbra qualquer nulidade ou abusividade nas metas de venda livremente pactuadas entre os agentes econômicos envolvidos nem motivo plausível para alteração das formas de cálculo de indenização e de verbas rescisórias ou penalidades. O processo judicial de revisão de contrato entre duas empresas de grande capital não visa verificar se a contratação foi lucrativa ou adequada às partes. Não se pode com o processo judicial tentar retornar ao momento anterior à contratação para examinar os benefícios, malefícios, ônus, expectativas, possibilidade, dificuldades, barreiras, projeções e outros elementos que deveriam ser examinados pelo empresário ou empresa antes da assinatura do contrato. Tratando-se de contrato relacionado a agentes equiparados, a aferição de abusividade ou nulidade é em relação às informações e elementos presentes ao momento da contratação. Não cabe, portanto, pretender que o Poder Judiciário diga qual era o valor ideal de contratação. Como ressaltado, não se vislumbra ilegalidade na fixação de uma meta de vendas em abstrato de R$ 149,6 milhões de reais, sobretudo se se considera que o contrato tinha prazo de vigência de sete anos. Por essas mesmas razões, não há como fazer retroagir cláusula contratual negociada para o 3o aditivo em adiante para todo o período do contrato. A questão foi submetida a perícia contábil, que refutou a tese de que as metas seriam inatingíveis ou inalcançáveis. O especialista sequer confirmou que a meta de vendas atingiria, de fato, tal patamar, mas um significativamente inferior. [...] Por outro lado, não foi pactuada qualquer indenização entre as partes que conferisse ao grupo LEOLAR o recebimento de valores por acesso exclusivo da seguradora à sua base de clientes. Pelo contrário, para cumprir o contrato firmado entre as partes e eventualmente atingir a meta de vendas estabelecida, o grupo LEOLAR deveria necessariamente ofertar os seguros da ASSURANT à sua base de consumidores, sendo um efeito natural e esperado do contrato. Repita-se: não foi prevista qualquer indenização no contrato para tal circunstância. No mesmo sentido, foi a conclusão do especialista do Juízo: [...] Dessa forma, o acervo probatório indica que o grupo LEOLAR foi o culpado pela rescisão contratual, eis que não cumpriu a sua parte no contrato, pois deixou de repassar os valores devidos à seguradora, sendo devida a multa contratual e demais penalidades expressamente previstas. O próprio grupo varejista admitiu que era “rotina” o descumprimento das metas de venda estabelecidas, o que ofende a boa-fé objetiva e revela descompromisso com as obrigações contratuais. Por outro lado, sabe-se que a estipulação de cláusula penal e outras penalidades é lícita, porque sanciona a parte culpada pela rescisão e, ao mesmo tempo, compensa a parte inocente pelos prejuízos com a ruptura inesperada do contrato. Não foi outra a conclusão da prova técnica: [...] Logo, não há se falar em redução equitativa da multa contratual, nos termos do artigo 413 do Código Civil, pois se está diante de contrato empresarial, entre dois agentes privados que buscavam lucro, inexistindo situação excepcional para se configurar abusividade ou enriquecimento ilícito no percentual e forma estabelecida na multa contratual tampouco onerosidade excessiva. Também não há como reconhecer que tenha havido adimplemento substancial do contrato. Nada obstante a avença tenha perdurado por cinco anos, as metas de venda ficaram muito distante de serem atingidas, conforme restou incontroverso da alegação das partes. [...] Ressalte-se que não houve divergência entre as partes quanto aos valores inadimplidos, caso mantidas as regras contratuais expressamente pactuadas. Portanto, merece procedência a pretensão da ASSURANT ao recebimento dos valores inadimplidos pelo grupo LEOLAR, por sua culpa na rescisão contratual, consubstanciados nas verbas rescisórias indicadas na inicial, a saber: a) devolução dos montantes indevidamente retidos a título de prêmio, no valor de R$ 765.274,96; b) à devolução do valor do bônus não amortizado, que alcança o montante de R$ 7.156.203,00; c) ao pagamento das verbas de marketing não amortizadas, no valor histórico de R$ 133.501,00 e d) ao pagamento da multa contratual pactuada no importe de R$ 2.351.504,00. Tudo monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora. [...] IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da ação 0727345-56.2022.8.07.0001 e por conseguinte, resolvo o processo, com resolução de mérito, com suporte no art. 487, inciso I, do CPC. Por conseguinte, REVOGO a liminar concedida nos autos da Medida Cautelar 0727346-41.2022.8.07.0001. [...] (Grifou-se). Os ora requerentes opuseram Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, que foram rejeitados pelo Juízo de origem na sentença ID 165022148. Na Petição em exame, os requerentes registram que, com a revogação da liminar deferida nos autos da Medida Cautelar n. 0727346-41.2022.8.07.0001, no dia 8/8/2023, o Juízo expediu o Ofício n. 910/2023/09aVCBSB ao Banco Bradesco S/A, determinando o pagamento imediato da Carta de Fiança em favor da requerida. Alegam que [...] O imediato pagamento da Carta de Fiança, pelo Banco Bradesco, confere grave e concreto risco de dano iminente à LEOLAR, vez que o correspondente valor será debitado pela instituição financeira de sua conta corrente, a qual, por não ter saldo suficiente, passará a incorrer na cobrança de multas e juros exorbitantes. [...] Por outro lado, inexiste risco de inadimplemento pelo Banco Bradesco e a Assurant não depende deste recurso para sua subsistência. [...] Sustentam, também, que a sentença incorreu em nulidade por flagrante erro de procedimento, tecendo considerações a respeito desse ponto. Requerem, ao final, a suspensão dos efeitos do Ofício n. 910/2023/09aVCBSB de forma liminar, de forma a sobrestar a obrigação de pagamento da Carta de Fiança “[...] até que o mérito seja apreciado pelo juízo de piso pela nova sentença que será proferida após devidamente realizada a instrução probatória que se afigura indispensável para a compreensão da controvérsia”. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Primeiramente, sobreleva asseverar que, em que pese ter sido direcionada ao Ofício n. 910/2023/09aVCBSB (ID 49946383), a suspensão que ora se pretende destina-se, na verdade, à revogação da liminar, então deferida nos autos da Medida Cautelar n. 0727346-41.2022.8.07.0001 para sustar o citado pagamento, no importe de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), operada na sentença ID 163725740. Passo, então, a analisar a tutela de urgência. Conforme consta no art. 1.012, § 1o, indico V, do CPC, a sentença que revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, motivo pelo qual entendo cabível o pleito em evidência. Como é sabido, para que seja deferido o efeito suspensivo, necessária a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente está patente, pois, com a revogação da medida liminar, o Juízo determinou ao Banco Bradesco S/A o pagamento imediato da Carta de Fiança, que soma vultosa quantia. Quanto à verossimilhança dos argumentos, tenho que a sua adequada apreciação demanda análise aprofundada dos vastos autos de origem, providencia incompatível com esse juízo de cognição sumária. No entanto, o poder geral de cautela orienta os julgadores a adotarem as medidas necessárias para resguardar o direito de ambas as partes, considerando, sobretudo, que o indeferimento da liminar nesse momento poderia frustrar o direito dos requerentes em caso de eventual provimento da Apelação Cível interposta. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensivo à Apelação Cível, unicamente para sobrestar os efeitos da revogação da liminar operada pela sentença 163725740, a fim de sustar a determinação de imediato pagamento da Carta de Fiança pelo Banco Bradesco S/A. Oficie-se ao Banco Bradesco S/A, com urgência. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator